Tribunal: TJDFT
Processo: 0743886-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0743886-27.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCILENE MARTINS DOS SANTOS ONO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. LICENÇA MÉDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO DE DIAS NÃO TRABALHADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa referente aos dias não trabalhados a título de licença médica para acompanhamento de pessoa da família a servidor temporário. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente. 2 – Contrato temporário. Licença médica para acompanhamento de pessoa da família. Ausência de previsão legal. A contratação de pessoal temporário é regido pela Lei n. 4.266/2008, que reconhece alguns dos direitos conferidos aos servidores (art. 11), porém não contempla a licença para tratar de doença em pessoa da família. De igual forma, a lei geral do regime geral de previdência social, aplicável aos temporários (art. 8o.), não contempla referida vantagem. A Administração não pode estender ao servidor temporário direito não previsto na norma de regência, sob risco de ofensa ao princípio da legalidade estrita, tampouco compete ao Judiciário conceder vantagem ao servidor sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37). Assim, a autora não tem direito à conversão do período de afastamento posterior à licença maternidade em licença para tratamento de doença em pessoa da família. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente. 3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 1o, III, art. 5o, caput e ao art. 226, todos da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da proteção da família ao não estender o direito à licença para acompanhar pessoa da família previsto no estatuto dos servidores públicos do Distrito Federal, Lei Complementar Distrital no 840/2011, aos empregados temporários, regidos pela Lei Distrital no 4.266/2008. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita. Há contrarrazões. O art. 1o, III, art. 5o, caput e o art. 226, todos da CRFB não foram objetos de debate no Acórdão recorrido, nem tampouco fora opostos embargos de declaração, portanto, há óbice ao conhecimento do Recurso Extraordinário, conforme enunciado no 336 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, a pretensão recursal implica em interpretar legislação local, quais sejam: Lei Complementar Distrital no 840/2011 e Lei Distrital no 4.266/2008, vedação essa estabelecida no enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do E. STF. Sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, quanto a matéria, o STF fixou o tema 315 em sede de repercussão geral, mesmo enunciado da Súmula Vinculante no 37, in verbis: “Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” Nesse sentido, transcreve-se os seguintes Acórdãos: Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral. (ARE 1057577 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019) Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido. (RE 592317, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STF fixado em Tema de Repercussão Geral da Matéria, o que obsta o seguimento do recurso nos termos do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal